Tribunal: TJDFT
Processo: 0759329-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TERCEIRA PARCELA. LEI 5.179/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de reajuste remuneratório previsto na Lei 5.179/2013. Aduz que não houve previsão orçamentária para implementação da última parcela do reajuste escalonado, de modo que a ausência de pagamento se deu em respeito às disposições legais pertinentes. Afirma ainda que deve ser aplicada ao caso a Tese no 864 firmada pelo STF, negando-se o direito postulado pela recorrida. Pede o provimento do recurso, julgando-se improcedente o pedido inicial. Contrarrazões no ID 35004889.
II. Rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal, uma vez que o suposto reconhecimento do direito pelo Distrito Federal em outros processos, em nada afeta suas pretensões neste recurso.
III. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da suspensão, ao argumento de falta de previsão orçamentária e desobediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, da implementação do reajuste definido pela Lei Distrital n. 5.179/2013, relativo ao aumento do valor da parcela pecuniária instituída pelo art. 1o da Lei no 2.770, de 18 de setembro de 2001, devida aos servidores ativos do Ministério da Saúde, oriundos do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social – INAMPS, lotados mediante convênio na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A Lei Distrital n. 5.179/2013 estabeleceu reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015, sendo que o objeto do processo é a ausência de pagamento da última parcela.
IV. De acordo com o art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).
V. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela parte autora, ora recorrida. Nesse sentido, precedente desta Turma (Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021.).
VI. A recorrida não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que funda-se, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado. Cumpre observar que “A tese fixada no tema 864 do STF ("A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias") não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o qual alegou, para tanto, que o reajuste de servidores se deu sem a respectiva previsão na LOA, fazendo referência à inadmissão de IRDR pelo TJDFT, sob o argumento de que o STF estava analisando idêntica controvérsia. Na ocasião, acrescentou que o Distrito Federal enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentaria (LOA).” (Acórdão 1407520, 07506445120218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.)
VII. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, não possuindo a parte recorrida direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5.179/2013 e, por conseguinte, dos valores retroativos compreendidos entre novembro de 2016 e junho de 2018.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
IX. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.